Tribunal: STF
Processo: RE 441201
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TETO. EC 20/1998. APLICAÇÃO AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – O novo teto previsto na EC 20/1998 é aplicado aos benefícios concedidos antes da sua vigência. Precedentes. 




II – Agravo regimental improvido.